Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada por uma das executadas e manteve a constrição do valor de R$1.562,47 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) em conta da agravante.
2. Por impedimento do relator, o recurso foi redistribuído nesta 7a Turma e os autos vieram conclusos a esta Relatoria. Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas do executado são impenhoráveis, haja vista o débito ser oriundo de mútuo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O inciso X, por sua vez, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.
5. A juntada de faturas de pagamento e do contrato de financiamento de veículo apenas demonstram a existência de gastos. O documento nomeado como “Contracheque Gislaine” se trata, na verdade, de certidão de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico. Ao afirmar que não possui poupança ou investimento financeiro, a própria agravante elucida que o montante foi bloqueado em conta corrente. Assim, se não houve demonstração de que o valor bloqueado é de natureza alimentar, não se desincumbindo do ônus probatório consoante disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.